Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-98.2019.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-98.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAIANE KELEN PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 027.869.611-22 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMENCIAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
(Súmula no 362 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAIANE KELEN PEREIRA DA CONCEICAO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência de no 1000040-98.2019.8.11.0039,

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, observada a assistência judiciária concedida (Id. 177784733).

Em suas razões, de Id. 177784738, a parte apelante defende a ausência de contratação entre as partes e a necessidade de fixação dos danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome no rol dos inadimplentes.

Assim, requer que a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a declaração da inexigibilidade do débito discutido nos autos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 177784746, pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de impugnação à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a requerida impugnou à assistência judiciária concedida à autora.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que a autora não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida em primeiro grau.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa ré.

In casu
, trata-se de dívida no valor de R$35.556,19 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), decorrente de cédula de crédito bancário no qual o banco demandado sustenta que a autora foi avalista (Id. 177784226).

Pois bem.

É evidente que a relação aqui presente é consumerista, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido.

No caso dos autos, a empresa ré, ora apelada, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Isso porque a empresa requerida sustenta em sua defesa que cliente a MARIA DE FATIMA SOUZA DA MATA, portadora do CPF 354.084.051-68, realizou empréstimo rural da linha de crédito PRONAF MAIS ALIMENTO com início de acolhimento em 04.09.2012, onde tinha com o aval o Sr. JIBERUELTO ALEXANDRE DA SILVA, CPF 93914873191, como avalista e este possuía união estável com a apelante, DAIANE KELER PEREIRA DA CONCEICAO, CPF 027.869.611-22. Afirma que, por força da união estável com o avalista, a coobrigação perante a lei também é do cônjuge.

Todavia, dos documentos apresentados pelo demandado não consta nenhuma assinatura da parte autora, ora apelante, na qualidade de avalista. Além disso, sequer ficou comprovado nos autos que a apelante era à época cônjuge do avalista do contrato e, mesmo se houvesse comprovação, este não é considerado devedor solidário.

Neste sentido:

“INDENIZAÇÃO - Danos morais - Negativação do nome do autor - Contrato de empréstimo em que funcionou como cônjuge da avalista - A anuência outorga uxória é mera condição de validade do aval prestado na cédula de crédito - Art. 1.641, III do Código Civil - Anuência que não faz do autor devedor - Indenização devida - Quantum fixado em R$10.000,00 mantido - Mantida a r. sentença nos termos do art. 252 do RITJ - Recurso não provido.”
(TJ-SP - APL: 10000569120158260292 SP 1000056-91.2015.8.26.0292, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 13/07/2016, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2016)

Portanto, ao contrário do que foi consignado pelo Julgador
a quo
, não restou comprovada a aludida contratação. Assim, tem-se que a cobrança é ilegítima em razão da ausência da efetiva celebração do contrato pela parte autora sendo forçoso reconhecer que o apontamento realizado nos rol de maus pagadores se reveste de ilicitude e conduz à ocorrência do dano moral.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do autor, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente a suposta utilização de contrato de empréstimo bancário no valor de R$ R$35.556,19 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

Assim, considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pela consumidora, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Já a correção monetária, desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
(Súmula no 362 do STJ)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o banco demandado/apelado ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o banco demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023